Tribunal: TCU
Processo: 040.227/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que ser requer a realização de auditoria para verificar a regularidade de recursos federais repassados entre 2014 e 2023 mediante convênios especificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada pela Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para que este Tribunal realize auditoria para verificar a regularidade da execução dos recursos repassados para a Associação Programa um Milhão de Cisternas para o Semiárido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, entre 2014 e 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, com fundamento nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos artigos 17, inciso II, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. encaminhar cópia do Acórdão 900/2024-TCU-Plenário , acompanhada do relatório e do voto que o fundamentaram, bem como desta deliberação, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.